Tribunal: TJBA
Processo: 0118436-66.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0118436-66.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Manoel Serafim e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a sentença é nula, por ausência de intimação prévia das partes; e se (ii) ocorreu a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. Na execução fiscal, se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz deverá suspender o curso da execução, assim como o prazo prescricional. 4. A suspensão durará, no máximo, 1 (um) ano, findo o qual, permanecendo a situação de não localização do devedor e/ou de seus bens, o feito deverá ser arquivado. 5. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 6. No caso dos autos, após o ajuizamento da demanda, foram diversas as tentativas de citação do executado, sem sucesso. 7. O expediente ficou paralisado por mais de 10 (dez) anos, sem que o exequente tenha adotado as providências que lhe incumbiam. 8. Devidamente intimado para se manifestar sobre a fluência do prazo prescricional, o exequente se quedou inerte, não havendo nulidade na sentença. 9. Transcorrido o prazo automático de suspensão de 1 (um) ano, além do prazo quinquenal, sem o andamento do feito, é pertinente o reconhecimento da ocorrência da prescrição. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0118436-66.2001.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANOEL SERAFIM e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator